Tribunal: TJDFT
Processo: 0761091-93.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0761091-93.2024.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ ANTONIO ALVES BARBOSA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto por LUIZ ANTONIO ALVES BARBOSA contra decisão monocrática que indeferiu a gratuidade de justiça (ID 70375985). Tece arrazoado jurídico sobre a necessidade de reforma da decisão agravada para deferir o pedido de gratuidade de justiça. Não foram apresentados argumentos que afastam o raciocínio desenvolvido na decisão agravada. Mantenho a decisão recorrida. Registre-se que nada impede o juízo de retratação quando do julgamento do mérito do recurso. Ao agravado, DISTRITO FEDERAL, para contrarrazões ao agravo interno. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de abril de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator